Tribunal: TJMT
Processo: 1030731-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030731-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 053.116.291-50 (AGRAVADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCEDIDO AO REEDUCANDO O DIREITO DE RECEBER VISITAS DE SUA ESPOSA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO ART. 5.o, INCS. V E VI, DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA
No 007/2019/SAAP/SESP – VISITANTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO DEFINITIVA E CUMPRE PENA NO REGIME ABERTO – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE PARA IMPEDIR O CUSTODIADO DE OBTER ASSISTÊNCIA DE SEUS FAMILIARES POR MEIO DE VISITAS – NÃO DEMONSTRADOS INDÍCIOS DE QUE A VISITAÇÃO REQUERIDA CAUSARIA ABALO À ORDEM E À DISCIPLINA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Inobstante o direito de visita garantido ao sujeito recolhido em unidade prisional não seja absoluto, é vedada a sua limitação com fundamento único no fato de a esposa do reeducando cumprir pena no regime aberto em decorrência de uma única condenação, por fato cometido no ano de 2016, da qual remanescem apenas 03 (três) meses a serem cumpridos e sem indicativos de que ela tenha voltado a delinquir, máxime se não demonstrados indícios de que a visitação poderia causar abalos à ordem e à disciplina na unidade carcerária, uma vez que somente é possível a restrição dos direitos do agravado afetos à condenação e não o gozo dos demais direitos individuais.

2.

Recurso ministerial conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT no processo executivo de pena n.o
0037902-48.2018.8.11.0042
, por meio da qual
autorizou a renovação da carteira de visitante e o ingresso na Penitenciária Central do Estado da esposa do agravado
Carlos Eduardo da Silva Santos
para visitá-lo,
muito embora tal pessoa não tenha apresentado os documentos exigidos no art. 5.o, incs. V e VI, da Instrução Normativa n.o 007/2019/SAAP/SESP [certidões negativas das Justiças Federal e Estadual de 1.a e 2.a instância].

Nas razões recursais disponíveis no
ID
196546661
, o
Parquet
pretende a
cassação do r.
decisum
reprochado
, ao argumento de que
Taylaine Stefany Costa Marques
, esposa do ora agravado, cumpre pena pelo delito de tráfico de drogas, fiscalizada no
processo executivo n.o 0010247-04.2018.8.11.0042, e,
a teor do art. 128, inc. III, do
Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso
,
o ingresso de visitante em unidade prisional pode ser suspenso ou cancelado quando praticar crime doloso
, não cabendo ao Poder Judiciário interferir na tomada de decisão acerca da expedição/renovação de Carteira Individual de Visitante (CIV), por ser de atribuição do Poder Executivo, mais especificamente da Secretaria Adjunta da Administração Penitenciária, agregando, outrossim,
que
o
direito de receber visita do recuperando não é absoluto
, podendo ser suspenso ou restringido mediante ato motivado do diretor do estabelecimento, consoante dispõe o art. 41, parágrafo único, da LEP.

Contrarrazoando o recurso de agravo
por meio
do documento digital de ID
196546666
, a i. defesa técnica rechaça os argumentos ministeriais e manifesta-se pelo
desprovimento da irresignação
.

Em juízo de retratação, exteriorizado
sob o ID
196546668
, o magistrado singular manteve a r. decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
197280162
, opina pelo conhecimento e
provimento
do recurso de agravo
.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Infere-se dos autos que o ora agravado
CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS
, que cumpre a pena total de 11 (onze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime fechado, oriunda de duas condenações pelo crime de
tráfico de drogas
(ações penais n.o 0037141-85.2016.8.11.0042 e n.o 0012469-71.2020.8.11.0042)
, postulou na instância primitiva o direito de receber visitas de sua esposa
Taylaine Stefany Costa Marques
, a qual teve negado administrativamente o pedido de renovação da Carteira Individual de Visitante (CIV), por responder a um processo executivo de pena.

O requerimento do apenado foi acolhido pelo MM. Juiz singular, sob os seguintes fundamentos:

“In casu, o representante ministerial sustenta a aplicação do art. 128, III, do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, o qual estabelece que “o visitante, seja familiar, ou não, poderá ter seu ingresso na Unidade Prisional suspenso ou cancelado, quando praticar ato tipificado como crime doloso.”.

Não obstante a fundamentação, cumpre observar que cada pedido deverá ser analisado minuciosamente, um a um, não se descuidando das peculiaridades de cada fato, e fazendo uso do princípio da proporcionalidade/razoabilidade.

No caso concreto, em consulta aos autos n.o 0010247-04.2018.8.11.0042, verifica-se que a visitante foi progredida ao regime aberto em 12/05/2022, bem como está exercendo atividade laboral lícita.

Além disso, o processo pelo qual a senhora Taylaine cumpre pena, embora date o ano de 2018, se trata de fato único em sua vida.

(...)

Logo, se mostra desproporcional o indeferimento do pedido, tão somente em razão da senhora Taylaine cumprir pena no regime aberto.

Dessa feita, ACOLHO o pleito defensivo imbricado aos autos, a fim de AUTORIZAR a renovação da carteira de visitante e, consequentemente, a entrada da senhora TAYLAINE STEFANY DA COSTA MARQUES à Unidade Penitenciária”
(ID 196546662).

Nesse contexto, exsurge inconformado o i. Ministério Público perante esta instância revisora, nos termos já relatados.
Contudo, sem razão!

Com efeito, é incontestável que o direito de visita do preso, garantido no inciso X do artigo 41 da Lei n.o 7.210/84, confere eficácia aos comandos constitucionais, dentre os quais, o que dispõe ser
“assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”
(art. 5o, inc. XLIX, da CF), além do paradigma interpretativo da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da CF).

Entretanto,
não se trata de um direito absoluto
, devendo ser consolidado com outros interesses, a exemplo da segurança pública, como prevê
o parágrafo único do mesmo dispositivo da Lei n.o 7.210/1984, consoante o qual “
os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento”.

Sucede que, conquanto exista a possibilidade de restrição do direito à visitação, não se pode desprezar que essa garantia tem como um de seus fundamentos a ressocialização do custodiado, pelo que se torna inadmissível a negativa desse direito sob o argumento único de que o visitante ostenta registros criminais, ainda em trâmite, ou cumpre pena definitiva em regime diverso do fechado, mormente se for familiar do preso, pois a Constituição Federal é expressa no sentido de que a família, considerada a base de toda a sociedade, possui especial proteção do Estado (art. 226, CF).

Ademais, é inaceitável ponderar como fator determinante à negativa ao direito de visita a remota possibilidade de a pessoa que já se envolveu preteritamente com a ilicitude, ao visitar um ente querido preso e se ver exposta ao ambiente carcerário, em que há estrita vigilância das autoridades penitenciárias, despertar em si o ímpeto delitivo adormecido; ou, por outro lado, o indivíduo encarcerado sentir-se estimulado a voltar a delinquir só porque recebe como visitante sujeito que ostenta registros criminais, uma vez que tais suposições, além de meramente conjecturais, configurariam afronta direta à garantia constitucional da presunção de inocência.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, é induvidoso que
Taylaine Stefany Costa Marques
é casada com o ora agravado
CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS
desde 27/07/2022 (
vide
certidão de casamento de ID 196546670 - pág. 27), com o qual possui três filhos de 11 (onze) meses (ID 196546670 – págs. 28/30); e, atualmente, cumpre pena no regime
aberto
pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, oriunda da ação penal n.o 22082-57.2016.811.0042, que está sendo fiscalizada no processo executivo n.o 0010247-04.2018.811.0042, infração esta que foi cometida em
14/07/2016
, não envolve violência ou grave ameaça a pessoa e, conquanto seja da mesma natureza,
não guarda relação alguma com os delitos pelos quais seu esposo cumpre pena, tampouco contou com a participação dele
.

Ademais, a conduta antijurídica imputada à
Taylaine
não foi praticada nas dependências ou imediações de estabelecimento prisional, tornando perigoso o seu ingresso em unidade carcerária; e, como bem destacou o d. magistrado de primeiro grau, em consulta ao SEEU e aos demais sistemas informatizados desse eg. Sodalício, verifica-se que se trata de um caso isolado na vida na vida dela, pois não mais voltou a delinquir, além de estar observando fielmente as condições estabelecidas quando progredida ao regime prisional menos severo; inclusive,
restam apenas 03 (três) meses para o cumprimento integral da reprimenda
.

Nessa perspectiva, ainda que com fulcro na Instrução Normativa
no 007/2019/SAAP/SESP e no art.
128, inc. III, do
Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso seja possível negar a renovação da Carteira Individual de Visitantes [CIV] ao requisitante que possua passagens criminais, impedindo-o de visitar cônjuge, companheiro, familiar ou amigo preso,
in casu
, não me parece razoável tampouco adequado negar ao agravado o direito de receber visitas de sua esposa tão somente porque ela ostenta uma única condenação definitiva, por fato praticado no ano de 2016, sem que tenha reiterado no mundo da ilicitude e restando tão pouco tempo para ver extinta a sua punibilidade pelo cumprimento total da pena, máxime porque o
Parquet
não apontou outro argumento que demonstrasse as razões de segurança e/ou prevenção para justificar a negativa ao direito de visita pleiteado.

A propósito, o entendimento firmado na jurisprudência é de que o fato de o pretenso visitante cumprir pena em regime menos severo, por si só, não se afigura condição dotada de relevância suficiente para restringir o direito de visita, como se verifica do seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. DIREITO À VISITAÇÃO. VISITANTE, GENITOR DO APENADO, QUE CUMPRE PENA NO REGIME ABERTO NA MODALIDADE DOMICILIAR. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA
.

I - "O direito de visita pode sofrer limitações, diante das peculiaridades do caso concreto (precedentes)." (AgRg no AREsp n. 1.602.725/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 27/10/2020.)

II -
Na espécie, o indeferimento do pedido de visitas fundamentou-se tão somente porque o genitor do apenado, ora agravante, cumpre pena no regime aberto, na modalidade domiciliar, inexistindo motivação idônea para tal restrição, consoante a jurisprudência desta Corte
.

III -
"É entendimento desta Corte que o direito de visita tem objetivo de ressocialização do condenado, não podendo ser negado sob o fundamento de o visitante estar cumprindo pena em regime aberto, já que os efeitos da sentença penal condenatória não podem restringir o gozo de outros direitos individuais, ante as vedações constitucionais à perpetuidade e à transcendência da sanção penal."
(AgRg no AREsp n. 1.650.427/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 30/6/2020, DJe de 6/8/2020.)

IV - Agravo regimental provido. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial para conferir ao ora agravante o direito de receber visitas de seu genitor, devendo ser observadas, no entanto, as condições impostas no cumprimento da prisão domiciliar (regime aberto) deste último”
(AgRg no AREsp n. 2.223.459/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023). Destaquei.

Por conseguinte, não tendo sido demonstrado qualquer indício de que o ingresso da esposa do agravado,
Taylaine Stefany Costa Marques
, na condição de visitante, causará abalo à ordem e à disciplina na unidade prisional em que ele se encontra recolhido, onde há a devida fiscalização do Poder Público, inexistem razões para revogar a autorização de visitação concedida na instância primitiva, sendo, portanto, de rigor a ratificação da r. decisão agravada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
ratificando-se, na íntegra, a r. decisão proferida pelo
d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT no processo executivo de pena n.o
0037902-48.2018.8.11.0042
, por meio da qual autorizou a renovação da carteira de visitante e o ingresso na Penitenciária Central do Estado de
Taylaine Stefany Costa Marques
, esposa do recuperando
Carlos Eduardo da Silva Santos
, para visitá-lo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024